Tribunal: TJDFT
Processo: 0736602-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736602-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LOURDES APARECIDA REIS RODRIGUES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em análise aos autos, observo que o documento oficial que instrui o pedido de preferência constitucional (ID 28583492) indica que a credora LOURDES APARECIDA REIS RODRIGUES completará 60 (sessenta) anos de idade em data próxima (04/10/21). Sendo assim, a despeito da precisa observação lançada pela zelosa Secretaria na certidão de ID 28644171, afigura-se possível o processamento, desde logo, do referido pedido. Para tanto, dê-se vista ao ente devedor para tomar ciência de todo o processado e, se o caso, apresentar os cálculos para amparar a análise do pedido de ID 28583492, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do dobro legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac